Tribunal: TJSP
Processo: 1013397-93.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto. Ação declaratória de rescisão contratual, restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da instituição financeira corré. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira titular da plataforma "Hiper Saldão/Meu Carro Novo". Rejeição. Relação de consumo.

Ementa:
Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto. Ação declaratória de rescisão contratual, restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da instituição financeira corré. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira titular da plataforma "Hiper Saldão/Meu Carro Novo". Rejeição. Relação de consumo. Aplicação do CDC à espécie (Súmula 297 do STJ). Contratos coligados e atuação da apelante com ingerência na cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária das rés pelos vícios e pelos serviços correlatos de anúncio, intermediação e suporte, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18, 25, § 1o, e 34 do CDC. Inversão do ônus da prova – Cabível, ex vi do que dispõe o art. 6o, VIII, do CDC. Obrigação de fazer, consistente na entrega da chave reserva, sob pena de conversão em perdas e danos, bem assim à restituição dos valores pagos a título de transferência do veículo e dos custos relativos à vistoria automotiva, a serem aferidos em liquidação, foram objeto de deliberação pelo juízo a quo em sentença parcial de mérito anteriormente proferida e contra a qual os litigantes não recorreram. Preclusão quanto à obrigação de fazer e danos materiais definidos. Danos morais. Configurados. Conquanto não evidenciado o dano extrapatrimonial em razão do estado do veículo, tendo em conta que é ônus do adquirente de verificar previamente o bem usado que está sendo adquirido, máxime a considerar que a garantia fornecida pela revendedora era por tempo limitado (90 dias) e restrita a motor e câmbio, fato é que houve demora injustificada, por mais de um ano, na efetivação da transferência do veículo e na entrega da chave reserva. Manutenção da condenação por danos morais com redução do quantum de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária a partir do arbitramento segundo a Súmula 362 do STJ até 29.08.2024. Juros moratórios desde a citação até 29.08.2024. A partir de 30.08.2024, aplicação da Lei 14.905/2024, com atualização pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros pela taxa legal correspondente à Selic (art. 406, §§ 1o a 3o, do CC). Recurso parcialmente provido.